Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado, pois entende devida a fixação de honorários de sucumbência a serem pagos pelo recorrente vencido, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ao recurso.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão expressamente consignou não serem devidos honorários de sucumbência pelo recorrente vencido, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido. Os honorários do art. 55 da Lei 9.099/95 remuneram o trabalho do advogado na fase recursal. Não tendo havido a apresentação de contrarrazões, não há o que ser remunerado. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. ENUNCIADOS FONAJE. INEXISTÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O embargante afirma que o acórdão contém erro material por deixar de arbitrar honorários advocatícios, dada a ausência de apresentação de contrarrazões, ao contrário do que dispõe o Enunciado FONAJE, 96. 3. Não obstante, inexiste qualquer erro material no acórdão embargado. A jurisprudência desta 1a Turma Recursal é firme no sentido de que, ausente as contrarrazões, descabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, sobretudo porque, nos Juizados Especiais, não há obrigatoriedade de contratação de advogado, exceto em grau recursal (Acórdãos 1257414 e 1209536). Cumpre destacar a ausência de força vinculante dos enunciados do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que se prestam a orientar a aplicação do direito, sem impor, todavia, obrigatoriedade na adoção dos seus entendimentos. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1295500, 07013023320198070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020).

IV. O mero inconformismo da ré com a tese defendida no acórdão não configura omissão. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">